Tribunal: TJDFT
Processo: 0722657-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722657-51.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GREZIHARA BARBOSA PAYÃO RECORRIDO: LEONARDO ROCHA DE ALMEIDA ABREU DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. 1 - Excesso de execução. O executado pode alegar, por meio de embargos à execução, o excesso dos valores perquiridos pelo exequente (art. 917, III e § 2o). Os cálculos que instruem a execução de título extrajudicial demonstram que o credor cobrou valores em duplicidade, sendo devido o reconhecimento e a correção do excesso. 2 - Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 917, inciso III, do Código de Processo Civil, requerendo o reconhecimento de excesso de execução no valor total de R$ 874,90 (oitocentos e setenta e quatro reais e noventa centavos), referente à cobrança integral do aluguel, condomínio e respectivos juros, atualização monetária e multa, com vencimento em 5/8/21. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do Núcleo de Práticas Jurídicas do NPJ/UniCEUB (ID 66090148). Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados FERNANDA GADELHA ARAÚJO LIMA, OAB/DF 21.744, e SÍLVIO LÚCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, OAB/DF 23.053 (ID 67016184). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 917, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, sobre não haver excesso de execução no valor de R$ R$ 874,90 (oitocentos e setenta e quatro reais e noventa centavos), como alega a recorrente, o acórdão consignou que “o pedido para que seja declarado o excesso de execução de R$ 874,90 em decorrência da declaração de que o imóvel foi restituído ao proprietário em 15/07/2021 não encontra guarida, visto que o documento de ID 58767175, assinado pela apelante, demonstra que a entrega do imóvel ocorreu em 10/08/2021. Ademais nos autos da execução do título extrajudicial a apelante reconhece como verdadeira a data aposta no documento (ID 131838219, processo n. 0733628-32.2021.8.07.0001). Desse modo, diante das provas coligidas e das disposições contratuais, é devida a cobrança da integralidade do aluguel cujo vencimento se deu em 05/08/2021” (ID 62760748). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do Núcleo de Práticas Jurídicas do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados FERNANDA GADELHA ARAÚJO LIMA, OAB/DF 21.744, e SÍLVIO LÚCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, OAB/DF 23.053 (ID 67016184). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020